Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-71.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002872-71.2018.8.07.0006 RECORRENTE: EDIVALDO DE MENESES VASCONCELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEIÇÃO. FORMALIDADES DO ART. 226 CPP OBSERVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS COAUTORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve observar as regras contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 568.886/SC, HC 727.742/SP, julgados no Superior Tribunal de Justiça; e RHC 206.846/SP do Supremo Tribunal Federal. 1.1. No caso dos autos a vítima descreveu a pessoa a ser reconhecida; tal pessoa, foi colocada, em sala própria destinada ao reconhecimento, ao lado de pessoas com qualquer semelhança com o suspeito; a vítima apontou precisamente o réu; o auto de reconhecimento foi devidamente assinado pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais; o reconhecimento pessoal foi corroborado em juízo pela vítima e por testemunhas policiais. Inexistência de nulidade do ato de reconhecimento realizado. 2. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso. 2.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima e os relatos de testemunhas policiais, confirmam a condenação do apelante pelo delito de roubo consumado circunstanciado pelo concurso de pessoas. O réu, conhecido de vista da vítima, foi preso em flagrante delito, localizado no dia dos fatos pela polícia, por ter, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, subtraído, mediante violência/grave ameaça, os pertences da vítima em via pública. Absolvição por insuficiência de provas descabida. 3. Inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas se as provas dos autos confirmam que o crime foi cometido por mais de um agente, com divisão de tarefas e presente o liame subjetivo entre eles, os quais contribuíram para o êxito da empreitada criminosa. 4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que não deveria ter sido condenado com base em reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas. Sustenta fragilidade das provas acostadas aos autos, sobretudo em relação à autoria, razão pela qual entende que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto ao reconhecimento formal e à palavra da vítima, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: “não deve ser declarada a nulidade da sentença pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, visto que a condenação está amparada em outras provas independentes”; e “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)” (HC 826.118, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 3/8/2023 e AgRg no AREsp 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/9/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027